Tribunal: TJBA
Processo: 0000727-54.2014.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000727-54.2014.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA CRISTINA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, EUDES SILVA PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DAS VERBAS. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pelo Município de São José da Vitória e por Tânia Cristina de Almeida, contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública, Cível e Comercial da Comarca de Buerarema, que julgou parcialmente procedente a ação. A decisão condenou o Município ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e da diferença do décimo terceiro salário do mesmo ano, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) a preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa, arguida pelo Município apelante; (ii) a responsabilidade da atual gestão municipal pelo pagamento das verbas salariais inadimplidas; (iii) o cabimento de indenização por danos morais decorrentes do atraso no pagamento de salários; e (iv) o índice de atualização monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o Município teve prazo adequado para apresentar contestação e documentos, além de ter declarado na audiência que não possuía outras provas a produzir, configurando preclusão.

4. A alternância de gestão municipal não afasta a responsabilidade do ente federado pelo pagamento de salários de servidores, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

5. Comprovado o vínculo e a prestação de serviços pela autora e ausente prova do pagamento integral das verbas pleiteadas, é devida a condenação ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e da diferença do décimo terceiro salário.

6. O inadimplemento de verbas de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais, fixados em R$ 3.000,00, em valor proporcional ao dano experimentado e à capacidade econômica do Município.

7. Mantém-se a atualização monetária pelo IPCA-E, conforme decidido pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, afastando a aplicação da Taxa Referencial (TR).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação do Município conhecida e desprovida. Recurso adesivo da autora provido para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

“
A alternância de gestão municipal não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores.”

“
O inadimplemento de salários por ente público configura dano moral indenizável, quando ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0000727-54.2014.8.05.0033
,
em que figuram como Apelante/Apelado

MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA
e
como Apelante/Apelada
TANIA CRISTINA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇAO
DA RÉ
, bem como
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA